Tribunal: TJDFT
Processo: 0703946-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, INCISOS IV E VI, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA.
1. Embora a citação do réu e a localização do veículo sejam requisitos indispensáveis para o prosseguimento da ação de busca e apreensão de veículo com gravame de alienação fiduciária, a demora ou a dificuldade do autor no cumprimento de tais diligências não caracterizam perda superveniente do interesse de agir, sobretudo quando demonstrado que os meios para localização do réu e do veículo não foram esgotados.
2. A extinção do feito sem resolução do mérito, quando ainda existente endereço não diligenciado, denota excesso de rigor, sem falar que viola os princípios da instrumentalidade das formas, do aproveitamento dos atos processuais, da celeridade e da economia processual.
3. O descumprimento da determinação de conversão da ação de busca e apreensão em execução não conduz à extinção do processo por ausência de interesse processual, visto que ao credor é facultado requerer a conversão ou optar por dar continuidade a ação de busca e apreensão ajuizada.
4. Recurso de apelação provido. Sentença cassada.